Tribunal: TJSP
Processo: 2011801-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM MONTANTE ÚNICO. VALOR A SER PARTILHADO ENTRE OS LITISCONSORTES.
1. Tecidas as ponderações necessárias, e com a devida vênia do entendimento esposado pelos dignos causídicos agravados, optou a lei processual civil pela necessidade de expressa fixação do decaimento de cada um dos litisconsortes, sob pena de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM MONTANTE ÚNICO. VALOR A SER PARTILHADO ENTRE OS LITISCONSORTES.
1. Tecidas as ponderações necessárias, e com a devida vênia do entendimento esposado pelos dignos causídicos agravados, optou a lei processual civil pela necessidade de expressa fixação do decaimento de cada um dos litisconsortes, sob pena de repartição igualitária (art. 87, CPC) da quantia arbitrada no título executivo judicial.
2. Ressalte-se que o ônus pela ausência de expressa discriminação da verba honorária sucumbencial pertence aos seus respectivos titulares e não autor, condenado ao pagamento.
3. Nesse caso, arbitrada verba honorária de dez por cento sobre valor atualizado da causa, cada litisconsorte fará jus à idêntica fração ideal sobre referido montante.
4. Recurso provido.